Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO DE FATO. DATA. CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8°, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A separação de fato possui efeitos relevantes, como a cessação dos deveres de coabitação e de fidelidade recíproca, cessação do regime de bens e, por isso, independe da saída de uma das partes do lar. É, portanto, possível haver coabitação sem a conjugalidade.
2. Impõe-se manter a delimitação do marco final do relacionamento consoante consignado na sentença, quando o cotejo probatório é incapaz de corroborar as alegações da requerida/apelante de que o término ocorreu em data posterior.
3. Em se tratando de ação de divórcio, visando a declaração da data da separação e fato do casal, o valor atribuído à causa é meramente estimativo e o proveito econômico é inestimável, de modo que, para fins de fixação de honorários de sucumbência, deve ser observada a regra inserta no § 8o do art. 85 do CPC.
4. RECURSOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida.